Tribunal: TJDFT
Processo: 0747346-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROVA PERICIAL. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. HONORÁRIOS PERICIAIS. ARBITRAMENTO. DESPROPORCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.
I. De acordo com a inteligência dos artigos 8o e 465, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, os honorários periciais devem ser arbitrados luz do princípio da razoabilidade e em atenção às particularidades do caso concreto, em especial à complexidade e à extensão do trabalho técnico a ser desenvolvido.
II. Mantém-se o arbitramento da remuneração do perito quando a parte interessada não demonstra a sua desconformidade com as especificidades da perícia.
III. Agravo de Instrumento desprovido.